Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717616-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AZEVEDO PERES AGRAVADO: CARLOS DE SOUZA FAGUNDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Azevedo Peres contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença (autos 0706888-58.2017.8.07.0007), rejeitou impugnação à penhora, mantendo a penhora do imóvel que o agravante alega ser bem de família. Eis a decisão agravada: “Trata-se de impugnação a penhora do imóvel de ID Num. 61538225 apresentada por ALEXANDRE AZEVEDO PERES, sob a alegação de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei no 8.009/90. Devidamente intimada, a parte credora se manifestou por meio da petição de ID Num. 63581463, na qual, alega que tratando-se de fiança, não se aplica da regra da impenhorabilidade do bem de família. É a síntese do necessário. DECIDO. Ocorre que o art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família para o caso em que a obrigação decorra de fiança concedida no contrato de locação. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento e, nos termos do art. 543-C do CPC, firmou a seguinte tese repetitiva: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014) A matéria foi, inclusive, objeto de enunciado da Súmula no 549 do STJ, a qual dispõe que: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Não obstante, no julgamento do RE no 612.360/SP, o Supremo Tribunal Federal, adotando a sistemática da repercussão geral, reafirmou jurisprudência daquela Corte no sentido de ser “constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição Federal”. Vale ressaltar que ao excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador, a Lei no 8.009/90 não faz distinção em relação à natureza da locação, de modo que cabível a penhora do imóvel de ID Num. 61538225. Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e mantenho a penhora do imóvel de ID Num. 61538225. Prossiga-se nos termos da decisão de ID Num. 61570435. I.” Em suas razões (ID 16923565), o agravante requer a gratuidade de justiça, alegando que não dispõe de condições financeiras de arcar com as custas processuais. No mérito, em síntese, destaca que penhora incidente em seu único imóvel, utilizado para residência de sua família, o que não admissível nos termos de entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, que não admitiria penhora de bem de família para pagamento de dívida locatícias de imóvel comercial. Aduz que “a penhora que compromete o único imóvel do Agravante, em referência, não pode ser realizada, pois confronta o direito constitucional e inalienável à moradia, conforme vemos no texto do artigo 6o, inciso da Constituição Federal.” Diz que “o direito à moradia, que é um direito social, tem origem no direito à dignidade das pessoas, o que tem base principiológica no pacto de San José – Convenção Interamericana de direitos Humanos, tratado internacional que o Brasil é signatário, que traz a proteção latu sensu, à dignidade das pessoas. O direito à moradia ainda é visto como inalienável para quem não possui outro imóvel ou condições de manter uma vida digna, que é o caso dos autos, pois conforme documentado, o Agravante é o único provedor da família e supre todas as necessidades básicas com muito esforço, como é comum no Brasil.” Assevera que “na presente execução, a proteção conferida ao bem de família legal recai sobre o imóvel que o Agravado tenta utilizar para satisfazer seu crédito, entretanto, este bem é impenhorável e não pode responder por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.” Sustenta que “não cabe a alegação de que se deve aplicar as hipóteses previstas na Lei no 8.009/90, pois conforme entendimento do STF a dívida por locação comercial não se aplica o art. 3°, VII da lei. Apesar de a lei não distinguir o tipo de locação, não se pode potencializar a livre iniciativa em detrimento de um direito fundamental que é o direito à moradia.” Por fim, requer: “a) seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão e determinando a suspensão da penhora no imóvel, matrícula 221705, situado na Quadra 101, lote 7, ap 806 Bloco B, Spazio Bella Vita, Águas Claras Norte, Brasília-DF penhorado nos autos, por ser seu único bem e utilizado como sua moradia e de sua família, revogando sua penhora, com fulcro no artigo 832 do Código de processo civil e demais normas aqui invocadas; b) Que seja concedida a gratuidade de justiça; c) seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que reconheça impenhorabilidade do imóvel pertencente ao executado ALEXANDRE AZEVEDO PEREZ E THAIS MIRIAM PEREIRA DA ROCHA proceda retirada da penhora do imóvel do Agravante por ser uma situação ilícita, ilegal.” Gratuidade de justiça indeferida na decisão do ID 17497195. Preparo recolhido (ID 17538548). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Explico. Consoante relatado, o agravante alega que o bem imóvel constrito (matrícula 221705, situado na Quadra 101, lote 7, ap 806 Bloco B, Spazio Bella Vita, Águas Claras Norte-DF) não é passível de penhora por se tratar de bem de família nos termos da Lei 8.009/90. Bem de família legal é tratado no art. 1o da Lei no 8.009/90 da seguinte forma: Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Dispõe o art. 3o, inciso VII da Lei 8.009/90, que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Referido inciso não faz distinção entre locação residencial ou comercial. O Superior Tribunal de Justiça admite penhora do bem de família do fiador, inclusive, tendo firmado, em sede de recurso repetitivo - art. 543-C do CPC, que "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014). No caso dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguel relativo a contrato de locação comercial no qual constam como fiadores o agravante ALEXANDRE AZEVEDO PERES e THAIS MIRIAM PEREIRA DA ROCHA (ID 7966852 dos autos na origem). O imóvel penhorado pertence aos fiadores. Portanto, não cabe alegação de impenhorabilidade em tais termos. Não se ignora decisão da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (RE 605709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Rosa Weber, julgado em 12/6/2018) no sentido de que penhorabilidade do bem de família do fiador não alcançaria contratos de locação comercial porque, nessas situações, deve prevalecer a garantia do direito a moradia. No entanto, referido julgado não tem efeito vinculante e não se sobrepõe à tese fixada pelo Plenário do STF no julgamento do RE 407.688, que reconheceu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação. Assim, por ora, adota-se o entendimento fixado em sede de repercussão geral (RE 407.688) e recurso repetitivo (REsp 1363368/MS), que admite penhora de imóvel do fiador. Este também tem sido o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DO FIADOR. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. DECISÃO DO C. STF. SÚMULA 549 DO C. STJ. Consoante decidido pelo Plenário do c. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 407.688, é possível a penhora do bem de família do fiador, em contrato de locação, sem violação ao artigo 6o da Constituição Federal, conforme excepcionado no inciso VII do art. 3o da Lei n.o 8.009/90. Tal entendimento foi consolidado pelo c. STJ, por meio de recurso repetitivo (Tema no 708), o qual ocasionou a edição da súmula no 549, que assim dispõe, in verbis: "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". (Acórdão 1257140, 07064253520208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. I - O art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família em alguns casos, entre os quais, a obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação (inciso VII). II - Em que pese o recente julgamento do STF em sentido contrário (RE no 605.709), mantém-se o entendimento, baseado nas teses fixadas em repercussão geral e recurso repetitivo (RE no 612.360 e REsp 1.363.368), pela possibilidade de penhora do imóvel do fiador no contrato de locação, independente da sua natureza - se residencial ou comercial. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1221577, 07181679120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CÔNJUGE. FIADORA. PENHORA. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fiador de contrato de locação, mesmo que se refira a imóvel comercial, não pode se valer da impenhorabilidade do bem de família. 2. Apelação desprovida. (Acórdão 1204921, 07045478820198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. ( ) . 2 - O bem de família de um fiador em contrato de locação resta excluído da impenhorabilidade, conforme previsão contida no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, sendo que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da constitucionalidade do referido artigo, assentando, em paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 03/09/2010), a compatibilidade da referida previsão com o direito à moradia, nos moldes em que previsto no artigo 6o da Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda Constitucional no 26/2000). ( )” (Acórdão n.1103936, 20160110985247APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: 354/357) Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora